Tribunal: STF
Processo: ARE 1424988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISIONAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. RECURSOREPETITIVO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 63/03 DA ANS. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO CONTÁBIL. FÓRMULA DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO REAJUSTE. 



    1. Admite-se o reajuste da mensalidade do plano/seguro saúde nas hipóteses de modificação da faixa etária do segurado/beneficiário, desde que haja expressa previsão contratual do percentual a ser adotado a cada urna das faixas etárias e que sejam observadas as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (art. 15 da Lei n° 9.656/98).



    2. A Operadora apresentou sua tabela de reajustes por faixa etárias em um plano básico, expressa empercentuais:



    2.1. Faixa Etária 1) Até 18 anos. Plano básico: 0%;



    2.2. Faixa Etária 2) de 19 a 23 anos. Plano básico: 56,55%;



    2.3. Faixa Etária 3) de 24 a 28 anos. Plano básico: 2,72%;



    2.4. Faixa Etária 4) de 29 a 33 anos. Plano básico: 1,68%;



    2.5. Faixa Etária 5) de 34 a 38 anos. Plano básico: 3,03%;



    2.6. Faixa Etária 6) de 39 a 43 anos-. Plano básico: 1,37%;



    2.7. Faixa Etária 7) de 44 a 48 anos. Plano básico: 43,42%;



    2.8. Faixa Etária 8) de 49 a 53 anos. Plano básico: 1,60%;



    2.9. Faixa Etária 9) de 54 a 58 anos. Plano básico: 4,06%;



    2.10. Faixa Etária 10) de 59 anos ou mais. Plano básico: 131,73%



    3. Tomando-se para a simulação de cálculo uma mensalidade com o valor inicial de R$100,00, têm-se os seguintes valores e o percentual acumulado de uma faixa para outra:



    3.1. Faixa Etária 1. Plano básico: 0%. Valor: R$100,00. Aumento acumulado: 0%;



    3.2. Faixa Etária 2. Plano básico: 56,55%. Valor: R$156,55. Aumento acumulado: 56,55%;



    3.3. Faixa Etária 3. Plano básico: 2,72%. Valor: R$160,81. Aumento acumulado: 60,81%;



    3.4. Faixa Etária 4. Plano básico: 1,68%. Valor: R$163,51. Aumento acumulado: 63,51%;



    3.5. Faixa Etária 5. Plano básico: 3,03%. Valor: R$168,46. Aumento acumulado: 68,46%;



    3.6. Faixa Etária 6. Plano básico: 1,37%. Valor: R$170,77. Aumento acumulado: 70,77%;



    3.7. Faixa Etária 7. Plano básico: 43,42%. Valor: R$244,92. Aumento acumulado: 144,9%;



    3.8. Faixa Etária 8. Plano básico: 1,60%. Valor: R$248,84. Aumento acumulado: 148,84%;



    3.9. Faixa Etária 9. Plano básico: 4,06%; Valor: R$258,94. Aumento acumulado: 158,94%;



    3.10. Faixa Etária 10. Plano básico: 131,73%. Valor: R$600,05. Aumento acumulado: 500,05%.



    4. O art. 3° da Resolução n° 63/2003 da ANS determina que: "I - o valor fixado para a última faixa etárianão poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos."



    5. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, primeira parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da última faixa (Faixa 10, dividendo) pelo valor da faixa referencial (Faixa 7, divisor), cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. Oproduto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 600,05/244,92 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%.



    6. Para apurar a variação acumulada, nos termos do item II, segunda parte, desse artigo, divide-se o valor do prêmio da 7' faixa referencial (dividendo) pelo valor da la faixa referencial (divisor) cujo resultado (quociente) deve ser multiplicado por -1 (menos um) para excluir o valor de base. O produto deve ser multiplicado por 100 para se alcançar a expressão do índice em porcentagem: 244,92/100 = 2,44 x (-1) = 1,449 x 100 = 144,9%.



    7. Comprovado que as proporções de majoração previstas para as faixas etárias finais observaram os limites previstos na Resolução Normativa n° 63/2003, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade no reajuste da mensalidade praticado pela Operadora.



    8. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, XXXV e LV; 93, inciso IX; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente